Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-26.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703632-26.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS CARLOS CALTABIANO NEVES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, FLADIMIR ELIAS COPPOLA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão que concedeu, parcialmente, a antecipação da tutela recursal para manter a restrição sob o veículo, e determinar a posse do agravante sobre o bem, mediante a assinatura do termo como fiel depositário, até o julgamento da ação. O embargante alega que há obscuridade na decisão proferida, pois não se manifestou quanto ao tipo de restrição que deve continuar recaindo sobre o veículo: se deverá ser mantida a restrição de roubo/furto ou a restrição de transferência/alienação. Informa que a manutenção da restrição de roubo/furto poderá inviabilizar o uso adequado do veículo como autorizado, pois o agravante, ora embargante, poderá ser alvo de abordagens policiais enquanto circular com o veículo, já que não constará como roubado e/ou furtado. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal do Relator, na forma do artigo 35, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Em consulta aos autos principais, processo no 0735976-46.2019.8.0016, observei nos documentos fornecidos pelo Detran/DF, por ocasião da apresentação da defesa (ID. no 45125482 – Pág. 1/8), que não consta mais a anotação de roubo e/ou furto do veículo em questão, mas consta a anotação de recuperado em 15/07/2019, com a informação de que, para a Polícia Civil do Distrito Federal proceder a baixa do registro de furto no sistema será necessário levar o veículo à delegacia de roubos e furtos de veículos para fazer a perícia (ID. no 45237848 – Pág. 16). Assiste razão ao embargante, quanto à obscuridade apontada, tendo em vista que a decisão proferida não se manifestou acerca do tipo de restrição que deverá ser mantida sobre o veículo. Diante do exposto, CONHEÇO E ACOLHO os presentes embargos de declaração para, reconhecendo o preenchimento dos requisitos, determinar que a Secretaria do Juízo originário promova a inserção de apontamento judicial nos registros nacionais, via RENAJUD, do veículo FIAT TORO, ano/modelo 2018/2019, cinza, placa QOG 3190, RENAVAM 01151347423, com restrição de transferência/alienação até o até o julgamento do feito principal. Tal determinação de lançamento de restrição à transferência/alienação do veículo, visa evitar o risco de dano irreparável a terceiro de boa-fé, como foi o caso dos autos principais, por meio de eventual tentativa de transferência da titularidade do bem, e a não localização do veículo posteriormente. Após, retornem-se os autos conclusos para inclusão em pauta do agravo de instrumento interposto. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito